Tribunal: STF
Processo: ARE 1569985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, DIREITO E CONVÍVIO E PARTILHA DE BENS. APELO DA DEMANDADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DE DOIS FILHOS MENORES DE IDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DEMANDANTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PARTILHA DO IMÓVEL QUE SERVIU DE RESIDÊNCIA PARA O EX-CASAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE DÍVIDAS NO ACERVO PARTILHÁVEL. AFASTAMENTO. PLEITO DE PARTILHA DE VEÍCULO PELO VALOR PAGO ATÉ O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. DESCABIMENTO. CASO DOS AUTOS EM QUE DEVE SER MAJORADA A VERBA ALIMENTAR PARA O PERCENTUAL DE 25% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR, QUE SE REVELA PROPORCIONAL E ADEQUADA, DESTINADA AO SUSTENTO DE DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS PARA A IDADE, SEM COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO ALIMENTAR E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE PARA CASOS COM SEMELHANTES CONDIÇÕES. EM RELAÇÃO À PARTILHA, CONSIDERANDO QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO CURSO DA RELAÇÃO POR MEIO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, APENAS AS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO DEVEM INTEGRAR A PARTILHA, SENDO QUE A APURAÇÃO OCORRERÁ EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE MODO QUE INCABÍVEL A DIVISÃO IGUALITÁRIA DO BEM. NO CASO CONCRETO, INCABÍVEL A INCLUSÃO DE DÍVIDAS NA PARTILHA DE BENS DO EXTINTO CASAL, UMA VEZ QUE AS PROVAS CARREADAS AS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O PROVEITO ECONÔMICO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. A MEAÇÃO DE CADA UMA DAS PARTES DEVE SER PROJETADA SOBRE O VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL NA ÉPOCA DA SEPARAÇÃO, CONSIDERADA A TABELA FIPE, POR REPRESENTAR UMA ESTATÍSTICA CALCULADA PELA MÉDIA DOS PREÇOS DE VEÍCULOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL, COM APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente